Tribunal: STF
Processo: ARE 1128641
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Defensor público. Indenização pelo serviço público prestado por exercício cumulativo de atribuições. Artigo 93, inciso IX, da CF/88. Violação. Não ocorrência. Deficiência de fundamentação. Súmula nº 284/STF. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente fundamentadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.



    2. “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    3. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.